Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-93.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-93.2020.8.14.0039

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. SERVIÇO BANCARIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RECVEBIMENTO DE FORMA PESOAL PELA AUTORA. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA O CAUSIDICO. INCIDÊNCIA DOS JUROS. APLICAÇÃO DA SUMULA N.54 DO STJ. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTE TOCANTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALEMNTE PROVIDO
PARA MODIFICAR APENAS OS JUROS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
A parte Autora conseguiu demonstrar de forma cabal que ocorreram descontos em sua conta corrente por conta de
reserva de margem consignável – RMC, referentes ao(s) contrato(s) n. 20170306793099282000237
. Em sentido contrário, o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, posto que não conseguiu demonstrar que fora efetivamente contratado o serviço por quem de direito, justificando os descontos realizados.

II -
Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência da informação prestada à parte no tocante às taxas cobradas, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal.

III -
No tocante aos danos morais, entendo que os descontos, na forma como se deram, vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado deva levar em consideração que o Autor propôs outras causas idênticas visando ser indenizado de igual forma, além de que o valor cobrado indevidamente será restituído em dobro. Assim, evitando-se o enriquecimento sem causa, concluo que o valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional.

V -
no que pertine à determinação da sentença de que o pagamento seja de forma pessoal à parte autora, entendo que tratou-se do dever geral de cautela do Magistrado, em razão dos indícios de irregularidade e das centenas de demandas predatórias neste mesmo sentido. Não há qualquer prejuízo para o causídico e assegura o direito da parte.

VI - Quanto aos juros de mora, verifico que a sentença merece ser modificada, devendo ser levado em consideração o que determina a Sumula 54 do STJ, a fim de que os juros de mora incida a partir do evento danoso e não a partir da citação conforme entendeu a sentença de piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800924-93.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO/APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MERCILIO NASCIMENTO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que percebeu um desconto não autorizado em seu benefício no valor de
R$ 749,60 (Setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência parcial dos pedidos, tendo declarado
INEXISTENTE a relação jurídica, condenando o banco ao ressarcimento em dobro das quantias descontadas, bem como condenou o banco a indenizar por danos morais, na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

O Banco interpôs recurso de apelação aduzindo que a parte teria sido beneficiada pelo empréstimo, sendo que atuou em exercício regular de um direito, motivo pelo qual a cobrança não geraria qualquer abalo moral, além de argumentar a impossibilidade de restituição em dobro ante a necessidade de ser demonstrada a má fé.

Requereu alternativamente a minoração do quantum indenizatório.

O Autor também interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma parcial da sentença a fim de que o valor arbitrado a título de danos morais fosse majorado, além de alegar que deveria ser considerada a Sumula 54 do STJ para fins de aplicação dos juros moratórios.

Insurgiu-se por fim quanto ao capitulo da sentença que determinou o não recebimento do valor pelo patrono, muito embora este possua poderes para isso em sua procuração.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800924-93.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO/APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MERCILIO NASCIMENTO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO

Compulsando os autos é possível verificar que a parte Autora conseguiu demonstrar de forma cabal que ocorreram descontos em sua conta corrente por conta de
reserva de margem consignável – RMC, referentes ao(s) contrato(s) n. 20170306793099282000237
.

Em sentido contrário, o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, posto que não conseguiu demonstrar que fora efetivamente contratado o serviço por quem de direito, justificando os descontos realizados.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência da informação prestada à parte no tocante às taxas cobradas, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos, na forma como se deram, vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Portanto, entendo ter ocorrido o abalo moral no presente caso, devendo a parte ser ressarcida ante os danos experimentados, sendo que o quantum será discutido no momento da análise do recurso da parte adversa.

Logo, não merece qualquer acolhimento a insatisfação do banco apelante.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA

No tocante ao valor a ser fixado a título de danos morais, ressalto que cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado deva levar em consideração que o Autor propôs outras causas idênticas visando ser indenizado de igual forma, além de que o valor cobrado indevidamente será restituído em dobro.

Assim, evitando-se o enriquecimento sem causa, concluo que o valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional.

Quanto aos juros de mora, verifico que a sentença merece ser modificada, devendo ser levado em consideração o que determina a Sumula 54 do STJ, a fim de que os juros de mora incida a partir do evento danoso e não a partir da citação conforme entendeu a sentença de piso.

Por fim, no que pertine à determinação da sentença de que o pagamento seja de forma pessoal à parte autora, entendo que tratou-se do dever geral de cautela do Magistrado, em razão dos indícios de irregularidade e das centenas de demandas predatórias neste mesmo sentido.

Não há qualquer prejuízo para o causídico e assegura o direito da parte.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de Apelação, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para modificar apenas os juros que devem incidir a partir do evento danoso, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023